Tribunal: STF
Processo: ARE 1518195
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 233, p. 1-14) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ART. 302, § 1º, II, DA LEI N.º 9.503/97 (CTB). HOMICÍDIO CULPOSO MAJORADO NO TRÂNSITO. DELITO OCORRIDO NA CALÇADA. 



    Prejudicada a prefacial, já esgotadas as medidas previstas no CPP para os casos em que o órgão da acusação se recusa a oferecer ANPP. Acusado que, na condução de veículo automotor, pôs-se a cruzar via principal sem reduzir a velocidade, negligenciado a especial cautela exigida em semelhante situação e surpreendendo o motorista de ônibus que trafegava na rua perpendicular. Imediata colisão que fez o apelante perder o controle do carro, capotar e invadir a calçada, onde atingiu pedestre, causando-lhe a morte. Contornos fáticos bem certificados pelos relatos colhidos, corroborados pelas imagens das câmeras de segurança. Condenação mantida. Rejeitados os pleito de afastamento da majorante e da nota atribuída à culpabilidade do réu. Atenuada a pena provisória em razão da confissão espontânea qualificada. Reflexos nas penas privativa de liberdade, de suspensão da habilitação para dirigir, e de prestação de serviços à comunidade. Mantida a sentença quanto ao restante. 



    RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (eDOC 233, p. 13; grifos originais) 



    Acolheram-se, em parte, os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente, sem efeito infringente (eDOC 251, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 260, p. 1-9), no qual se alegou violação aos “arts. 1º III, 5º XLVI, 93 IX, todos da CF/88, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 259, p. 1-9).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu os citados recursos (eDOCs 272 e 275). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 286, p. 1-9), bem como do AREsp (eDOC 285, p. 1-9).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.682.094/RS (eDOC 311, p. 1-2), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 337, p. 1-6). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 343, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Outrossim, consoante acertadamente consignado na decisão ora agravada (eDOC 272, p. 1-3), “não é de ser admitido o recurso, pois os dispositivos constitucionais invocados não foram ventilados no acórdão recorrido nem quando do julgamento dos embargos de declaração, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal”.



    Finalmente, no que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.431.397 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.8.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2012; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; recentemente: ARE 1.481.839 AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente